Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DESPACHO O advogado impetrante, em petição de habeas corpus, com pedido liminar, aponta como autoridade coatora o Excelentíssimo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Resende/RJ. De plano, portanto, verifica-se que o TJDFT não é competente para processar e julgar o presente writ, uma vez que os atos da referida autoridade judicial não se submetem à jurisdição desse Tribunal, conforme disposição expressa do art. 8o, I, 'c' e 'd' da Lei 11.697/08, que trata da Organização Judiciária do Distrito Federal. Ademais, do que se depreende da inicial e documentos a ela anexados, a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Id 33314428, trata de matéria administrativa, não relacionada à liberdade de locomoção do paciente, proferida em sede de pedido de providências, cuja competência da VEP decorre, lato sensu, do art. 66, VII e VIII, da LEP, com previsão expressa de recurso próprio, de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Assim sendo, intime-se o advogado impetrante para que emende a inicial, no prazo de 2 dias, sob pena de indeferimento in limine, de modo a esclarecer sobre a competência desse Tribunal para processar e julgar o writ, bem como sobre a pertinência e adequação, na espécie, do manejo do remédio constitucional de Habeas Corpus. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado